Tribunal: STF
Processo: ARE 1592055
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REPARAÇÃO CIVIL. DANO AMBIENTAL. IMPRESCRITIBILIDADE. TEMA 999. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO LOCAL E NO QUADRO FÁTICO DELINEADO. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DE TERMO DE ACORDO E COMPROMISSO (TAC). INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279, 280 E 454/STF. ART. 93, IX, DA LEI FUNDAMENTAL. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.

    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação local aplicada, a reelaboração da moldura fática delineada e interpretação de cláusulas de TAC, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. 

    2. O art. 93, IX, da Carta da República exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem a correção dos fundamentos da decisão. Violação não verificada. Precedentes.

    3. O Tribunal de origem reconheceu a existência de danos ao meio ambiente urbano de natureza não meramente patrimonial, protraindo-se no tempo. Logo, por envolver direito fundamental e indisponível (direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, seja ele natural ou artificial), é imprescritível a pretensão de reparação, nos termos do Tema 999/STF.

    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.

    5. Agravo interno conhecido e não provido.